Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-89.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenizatória por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Débitos exigíveis. A documentação apresentada pelo réu comprova a relação jurídica e as contratações. Não demonstrada quitação pela devedora. Sentença mantida. Recurso desprovido.